Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722010-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS, 46.359.409 MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, TORRES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Observa-se que a agravada Torres Administradora e Corretora de Seguros LTDA foi citada nos autos de referência de no 0705847-52.2023.8.07.0005 e apresentou contestação, conforme ID 162723158. Verifica-se, ademais, que o agravado está representado por advogado no processo de origem, conforme procuração de ID 162723148. A regra no Código de Processo Civil é que as intimações se procedam por meio eletrônico, conforme prescrição contida nos art. 246 e art. 270 do CPC/15. Em mesmo sentido, o art. 1.019, II do CPC/15 determina que, quando houver procurador constituído nos autos, a intimação deve ser dirigida ao advogado da parte. Diante disso, e, estando a agravada representada n por advogado, remetam-se os autos à secretaria a fim de que se proceda ao cadastramento do advogado no processo em segundo grau e, após, expeça-se intimação eletrônica ao respectivo patrono, a fim de que tome ciência do teor da decisão liminar e, caso queira, apresente as contrarrazões. Escoado o prazo, faça concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM